Tribunal: TJBA
Processo: 8053566-33.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8053566-33.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: MARIZETE SANTANA Advogado(s): ALESSANDRO VIEIRA SANTOS AGRAVADO: OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL Advogado(s): ACORDÃO Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA NATURAL. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. DOCUMENTAÇÃO IDÔNEA. INDEFERIMENTO INDEVIDO NA ORIGEM. REFORMA DA DECISÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame 1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça, apresentado por pessoa natural, sob o fundamento de ausência de comprovação suficiente da alegada hipossuficiência. A parte agravante juntou aos autos declaração de hipossuficiência e documentos diversos que demonstram sua condição econômica, dentre eles carteira de trabalho sem vínculo ativo, inscrição no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico), ausência de declaração de imposto de renda por não atingir a faixa obrigatória e comprovantes de residência compatíveis com padrão de vida modesto. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os pressupostos legais para concessão da gratuidade da justiça à parte agravante, à luz do art. 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, e dos arts. 98 e 99 do Código de Processo Civil de 2015. III. Razões de decidir 3. O art. 99, § 3º, do CPC/2015 estabelece presunção relativa de veracidade quanto à alegação de insuficiência apresentada por pessoa natural, bastando a apresentação de declaração nesse sentido. 4. O § 2º do mesmo dispositivo impõe ao magistrado, antes de indeferir o benefício, o dever de oportunizar à parte a juntada de elementos que comprovem a necessidade da concessão. 5. No caso concreto, a agravante instruiu o pedido com documentação que respalda a alegação de insuficiência de recursos, incluindo elementos que atestam sua condição de desempregada, sem renda fixa, e responsável pelo sustento da família. 6. A decisão recorrida deixou de observar o comando do art. 99, § 2º, do CPC, ao indeferir de plano o pedido, sem considerar a presunção legal nem a documentação efetivamente apresentada. 7. O conjunto probatório aponta que a imposição do recolhimento das custas comprometeria a subsistência da parte, configurando violação ao direito de acesso à justiça. 8. Ressalta-se que o deferimento do benefício não é definitivo, podendo ser revogado em caso de alteração na situação econômica da parte, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC/2015. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso provido. Tese de julgamento: "1. A pessoa natural faz jus à concessão da gratuidade da justiça mediante simples declaração de hipossuficiência, cuja veracidade é presumida, salvo prova em contrário. 2. Havendo dúvida quanto à alegada insuficiência de recursos, o magistrado deve oportunizar à parte a juntada de elementos comprobatórios antes de indeferir o pedido, nos termos do art. 99, § 2º, do CPC. 3. Apresentada documentação idônea que corrobora a condição de hipossuficiência, é devida a concessão do benefício da justiça gratuita." ____________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98, § 3º, e 99, §§ 2º e 3º. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8053566-33.2025.8.05.0000, sendo Agravante Marizete Santana e Agravado Oi Móvel S.A. – Em Recuperação Judicial, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator